Tribunal: STJ
Processo: 5003270-23.2023.8.21.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070229 - RS
(2025/0390889-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L DOS S B
ADVOGADOS
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
FREDERICO CLARO DE SOUZA - RS130532A
FERNANDA VEDOI PAVELACKI - RS119089
LEONARDO GOMES MENEZES - RS124142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55819687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c6558eeb-51ae-4037-975c-a0cd88aee8ef

Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c6558eeb-51ae-4037-975c-a0cd88aee8ef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070229 - RS
(2025/0390889-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L DOS S B
ADVOGADOS
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
FREDERICO CLARO DE SOUZA - RS130532A
FERNANDA VEDOI PAVELACKI - RS119089
LEONARDO GOMES MENEZES - RS124142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
L DOS S B interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 509-510,
em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55820017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: c0e4d054-813c-45b8-98e8-1fff702b0f0b

A defesa alega que os fundamentos de inadmissibilidade recursal foram
impugnados e pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente
proferida ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Consta dos autos que o Tribunal de origem não admitiu o recurso em
virtude das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial.
, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou, suficientemente, a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
No AREsp, em relação ao primeiro óbice, a defesa limitou-se a alegar
que "não trata-se do amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
mas sim da manifestação da Corte Superior sobre as violações de leis federais" (fl.
435).
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Já em relação ao enunciado sumular n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, por meio de precedentes, que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que não foi
feito.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55820017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: c0e4d054-813c-45b8-98e8-1fff702b0f0b

Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55820017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: c0e4d054-813c-45b8-98e8-1fff702b0f0b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390889-9
AREsp 3.070.229 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0030407820238210052 30407820238210052 50030407820238210052
50032702320238210052
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L DOS S B
ADVOGADO
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ADVOGADA
: VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
ADVOGADOS
: LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
FREDERICO CLARO DE SOUZA - RS130532A
FERNANDA VEDOI PAVELACKI - RS119089
LEONARDO GOMES MENEZES - RS124142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a dignidade
sexual - Estupro de Vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L DOS S B
ADVOGADO
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ADVOGADA
: VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
ADVOGADOS
: LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
FREDERICO CLARO DE SOUZA - RS130532A
FERNANDA VEDOI PAVELACKI - RS119089
LEONARDO GOMES MENEZES - RS124142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544913174023089@
2025/0390889-9 - AREsp 3070229 Petição : 2025/0108897-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:28
Código de Controle do Documento: 629E9684-4D7A-4B23-8B12-7D82AFAB2B82